Tribunal: STF
Processo: Rcl 63653
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zobor Indústria Mecânica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012638-19.2016.5.15.0016, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual a ora beneficiária era sócia e que esta lhe prestava serviços como engenheira. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A ré argumenta que a autora é filha e sobrinha de sócios da reclamada, e em razão disso sempre gozou de privilégios e não trabalhou de forma subordinada. Aduz que o ajuizamento da presente ação foi motivado por desavenças familiares e teve como objetivo tumultuar as atividades da empresa e aferir vantagem indevida. Requer seja afastado o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Sem razão.



    A autora aduziu que possuiu vários contratos de trabalho com a ré ao longo dos anos registrados em CTPS, sendo demitida e readmitida continuamente; que em 01/04/2012, após o término do último aviso prévio, foi recontratada, mas desta vez na qualidade de pessoa jurídica prestadora de serviços, e permaneceu laborando na ré até 15/09/2016. Relata que a função, o salário e horários continuaram os mesmos que possuía no último contrato de trabalho registrado em CTPS.



    A testemunha da própria ré corroborou a tese da autora, pois declarou que:



    "trabalha na reclamada desde 2009 até a presente data, como gerente da qualidade; que o depoente trabalha diariamente na reclamada, atualmente, como pessoa jurídica; que trabalhou registrado como empregado da reclamada até 2013 ou 2014; que nas atividades do depoente não houve nenhuma alteração de sistemática de trabalho durante os períodos de sua atuação como empregado e depois como pessoa jurídica; que o depoente aceitou trabalhar como pessoa jurídica em razão da condição econômica da reclamada; que a reclamante trabalhava com gerente de PCP; que acredita que aconteceu o mesmo com a reclamante, ou seja, iniciou como empregada e depois passou a atuar como pessoa jurídica; que vários outros cargos de chefia também passaram pelo mesmo processo; que não houve nenhuma alteração na rotina de trabalho da reclamante durante os períodos de atuação como empregada e depois como pessoa jurídica; que a princípio a reclamante trabalhava das 9h/9h30min até às 16h de segunda à quinta feira; que, ultimamente, a reclamante estava trabalhando em segundas feiras das 11h às 16h, em terças feiras e quintas feiras, das 9h às 16h; que a reclamante nunca trabalhou em sextas feiras, tem certeza desse fato durante a atuação da reclamante como pessoa jurídica, mas não tem certeza desse fato durante sua atuação como empregada; que, atualmente, a reclamada tem em torno de 45 funcionários empregados e cerca de 6/7 pessoas como "pessoa jurídica"; que não se recorda de a reclamante ter se ausentado da reclamada por algum período; que a reclamante descansava alguns dias de férias anuais (cerca de uma semana), mas não tem certeza se isso ocorreu todos os anos; que não sabe se a reclamante trabalhava à distância em quartas e sextas feiras; que também não sabe se o Sr. Pedro, auxiliar direto da reclamante, a contatava em quartas e sextas feiras; que o Sr. Pedro realizava as atividades da reclamante em suas ausências; que a mãe da reclamante, Sra. Mônica, era a chefe da reclamante; que Hélio também era chefe da reclamante, embora mais "figurativo", uma vez que este não tinha tanta autonomia para resolver as coisas; que o Sr. Hélio era Gerente de Engenharia da Produção; que se acaso o depoente não concordasse em atuar como pessoa jurídica, seria dispensado, pois a reclamada não teria condições de ficar com ele como empregado" (Id 68f05fa, fls. 770/773) - grifos meus.



    Assim, coaduno com o MM. Juízo a quo no sentido de que "a relação contratual com a pessoa jurídica nada mais foi do que uma tentativa de burlar os direitos trabalhistas da autora e deveres da empresa como empregadora no caso, sob a incabível justificativa de dificuldades financeiras".



    Vale registrar que apesar da relação de parentesco com os sócios da ré, ficou provado que a autora ativava-se tipicamente como empregada, conforme depoimento já transcrito, e depoimento da primeira testemunha da autora no seguinte sentido:



    [...]



    O fato de a reclamante usar o estacionamento reservado à diretoria da empresa, participar da decisão da contratação de funcionários, e ter subordinados, se justifica pelo cargo que ocupava, qual seja, coordenadora de PCP (Planejamento e Controle de Produção), não servindo para afastar a configuração do vínculo empregatício que se vislumbra na hipótese.



    Correta a sentença, mantenho-a.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente